Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da liberação do valor de R$ 1.909.546,83 em favor do agravante.
2. O artigo 337, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” e que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
3. Em detida análise à ação de conhecimento (processo no 0216956- 55.2011.8.07.0001) e ao cumprimento provisório de sentença (processo no 0739226- 06.2017.8.07.0001), constata-se que, em 22/02/2024, foi distribuído o agravo de instrumento de no 0706679-66.2024.8.07.0000 a esta Relatoria com as mesmas partes, objeto e pedido deste agravo de instrumento, qual seja, a liberação do valor de R$ 1.909.546,83. Neste contexto, configura-se a litispendência entre este recurso e o agravo de instrumento de no 0706679-66.2024.8.07.0000.
4. Desta feita, diante da falta de pressuposto de admissibilidade recursal, incabível o conhecimento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento não conhecido.